Tribunal: TJMT
Processo: 0001392-96.2005.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SAMUEL PRESSI
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 141383/2016
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENDIDA MAJORAÇÃO – CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO §3o DO ART. 20 DO CPC/73 - QUANTUM QUE NÃO REMUNERA O TRABALHO REALIZADO PELO CAUSÍDICO. ATUAÇÃO ESSENCIAL PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO - APELO PROVIDO EM PARTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
Sendo vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra prevista no §4o do art. 20 do CPC/73, segundo a qual o Juiz deve arbitrar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo legal.
Merece reforma a sentença que não observou de forma razoável os parâmetros fixados no sobredito dispositivo legal, arbitrando a verba honorária em quantia ínfima, que não remunera o trabalho dispendido pelo causídico, cuja atuação foi fundamental para a solução do litígio.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC vigente, o Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.
Apelo provido.

INTERESSADO/APELANTE:
SAMUEL PRESSI
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMUEL PRESSI, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente a pretensão posta nos Embargos à Execução n. 1392-96.2005.8.11.0040, e declarou a nulidade da Certidão da Dívida Ativa n. 247/03, e por consequência, extinta a execução fiscal n. 073/2003.
Nas suas razões recursais, questiona o valor da verba honorária arbitrada, que segundo alega, não é condizente com o trabalho realizado pelo profissional, que desenvolveu trabalho técnico de defesa dos direitos do seu cliente, durante mais de 10 anos de tramitação do processo.
Assevera que a importância de R$ 2.000,00 [dois mil reais], é ínfima e não atende o grau mínimo de zelo do profissional, e foge à proporcionalidade, além disso, o valor foi arbitrado sem qualquer fundamentação para a adoção do percentual, e sua fixação não condiz com o disposto no §3o do art. 20 do CPC/73.
Por tal fundamento, requer a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, oportunidade em que prequestiona o §4o, do art. 20 do CPC/73.
Em contrarrazões, a fls. 476/478v, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, contrapõe os argumentos do apelo, ressaltando que a condenação da fazenda pública deve ser por apreciação equitativa e pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, pontuando pela ausência de interesse público [fl.487].
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto objetivando a majoração da verba honorária fixada na sentença a quo, sob o fundamento de que o valor é irrisório e não observou os parâmetros definidos no §3o do art. 20 do CPC/73, de modo que não atende o grau mínimo de zelo do profissional e não remunera o trabalho desenvolvido.
Dessarte, a sentença a quo, acolheu a pretensão formulada nos embargos à execução e reconheceu a nulidade do título executivo extrajudicial, declarou extinta a execução fiscal correspondente, e condenou a Fazenda Pública Estadual em R$ 2.000,00 [dois mil reais], a título de sucumbência.
Compulsando os autos originários, verifica-se que os embargos à execução foram opostos em 28.04.05, objetivando declarar a inexistência do débito objeto da CDA n. 247/2003, no valor de R$ 131.457,01 [cento e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e um centavo].
O processo tramitou por 10 anos, período durante o qual as partes apresentaram defesa, houve o saneamento, seguindo com a produção de prova testemunhal, inclusive, houve a oposição de incidente pelo embargante, ora apelante, tempo em que a marcha processual foi suspensa.
Colhe-se da sentença recorrida, que as provas documental e testemunhal produzidas pelo embargante, ora apelante, foram decisivas para a formação da convicção do Juízo no julgamento do processo, haja vista que alicerçou as razões de decidir (ratio decidendi), com base nesses elementos, os quais corroboram que a queimada realizada no imóvel rural ocorreu durante o prazo da autorização concedida pelo IBAMA para o desmatamento, o que levou à anulação do título executado, por ser inexigível.
Logo, é evidente que a atuação do causídico postulante foi essencial para a solução do conflito, e por corolário, para a entrega da prestação da atividade jurisdicional, de modo que, de fato, o valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais], fixados a título de honorários advocatícios não é condizente com o primoroso trabalho desempenhado pelo profissional e o tempo exigido para a prestação do serviço, e por isso, merece ser revisto.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO, DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, DE INÉPCIA DA INICIAL, DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PAGAMENTO DEPOIS DE MESES OU ANO – COMPROVAÇÃO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO MONTANTE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO DO SINTEP/MT PROVIDO E DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, NO REEXAME.
[...]
Comprovado que o ente público municipal deixou de pagar os valores, referentes à elevação de nível dos servidores substituídos, na data do protocolo do requerimento que pleiteou o direito, deve ser mantida a sentença que o condenou a efetuar a quitação de tal quantia.
Quando vencida a Fazenda Pública , o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado, consoante a apreciação equitativa do Magistrado (CPC/73, art. 20, § 4o), impondo a majoração do valor arbitrado, para atender aos requisitos legais.
(N.U 0025268-72.2008.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018)

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO –INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
1 – A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF.
2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória.
3 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida.
4 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral.
5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença. (N.U 0012512-17.2009.8.11.0002, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

É certo que nas condenações contra a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser arbitrada, de acordo com a regra estampada no §4o, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencido o ente público, o Juiz deve fixar os honorários por equidade, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3o desse mesmo dispositivo, segundo o qual:
“Art. 20 – omissis [...]
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)sobre o valor da condenação, atendidos:
a)o grau de zelo do profissional;
b)lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Na hipótese, considerando o grau de zelo do causídico, cujo trabalho foi fundamental para a solução da controvérsia, aliado ao longo tempo de tramitação do feito, e que a ação de execução fiscal demandava quantia expressiva, à vista dos parâmetros acima elencados, reputo, pois, razoável a fixação da verba honoraria em R$ 13.000,00 [treze mil reais], que representa aproximadamente 10% do valor do crédito originariamente executado.
Outrossim, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a verba honorária então fixada em 2%, [dois por cento] na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DO ART. 26 DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – DEVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, CPC) – RECURSO DESPROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80 quando o pedido de extinção do processo, por cancelamento da CDA, ocorrer antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso o Tribunal deve majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 0019126-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO ADMINISTRATIVA POR PAGAMENTO E ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR – PROSSEGUIMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.
Se a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal após a extinção administrativa do crédito, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para extinguir a pretensão executiva. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, “é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade” (REsp 1.185.036 – Tema 421). Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC. (N.U 0010729-29.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso de apelação a fim de reformar a sentença a quo para retificar a verba honorária para R$ 6.000,00 [seis mil reais], e nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil/15, majoro os honorários devido ao patrono do apelante pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, em 2% [dois por cento].
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR